Tribunal: TJSP
Processo: 1027562-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE. Contrato individual anterior à Lei no 9656/98. Apólice de reembolso e livre escolha. Atenção emergencial cardiológica. Negativa de custeio de despesas médico-hospitalares. Pedidos cominatórios cumulado com indenização por dano moral. Despesas médicas e honorários médicos que devem ser arcados integralmente diante da ausência de prova de que tenham superado o limite

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO SAÚDE. Contrato individual anterior à Lei no 9656/98. Apólice de reembolso e livre escolha. Atenção emergencial cardiológica. Negativa de custeio de despesas médico-hospitalares. Pedidos cominatórios cumulado com indenização por dano moral. Despesas médicas e honorários médicos que devem ser arcados integralmente diante da ausência de prova de que tenham superado o limite contratualmente fixado. As despesas com fisioterapia, entretanto, devem ser excluídas diante de expressa vedação contratual a respeito. Dano moral inexistente. Negativa de custeio estribada em legítima discussão acerca do alcance de cláusulas contratuais que não causou nenhum prejuízo à terapêutica aplicada. Ademais, negativação juntada à prova documental não fora realizada por nenhuma das corrés. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.